Tribunal: TJPA
Processo: 0809004-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809004-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA, WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT, IZABELA BERBERT FECHER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lógica Consultoria & Empreendimentos Ltda. contra acórdão que julgou agravo de instrumento. A embargante alega omissões relevantes, referentes à prevenção do desembargador relator, à existência de agravo interno pendente e à validade da alienação judicial por iniciativa particular. Requereu o saneamento das supostas omissões, com prequestionamento legal e atribuição de efeito modificativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, em caso positivo, se é possível atribuir-lhes efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Não se identifica obscuridade, contradição ou omissão relevante no acórdão embargado, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos legais para a admissibilidade dos aclaratórios.

4. A alegada omissão quanto à prevenção do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães foi afastada expressamente por decisão anterior, não sendo necessário novo pronunciamento.

5. Quanto à existência de agravo interno pendente, restou demonstrado que tal recurso perdeu seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento e indeferimento do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. A discussão sobre a validade da alienação judicial por iniciativa particular já foi apreciada no acórdão impugnado, não se admitindo rediscussão da matéria sob o rótulo de omissão.

7. Inexistem vícios que autorizem o acolhimento dos embargos, tampouco se vislumbra hipótese de efeito modificativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão relevante a ausência de menção expressa a questões já decididas em pronunciamento anterior, desde que não subsista controvérsia jurídica no acórdão embargado. 2. A pretensão de rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração esbarra nos limites da via aclaratória, cuja função é apenas integrar ou esclarecer a decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809004-90.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: LOGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADA: MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o ACÓRDÃO de ID. 29111128.

Narram os autos que
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, nos autos da Execução de Título Extrajudicial 0020450-89.2008.8.14.0301, que
tornou sem efeito a homologação da proposta apresentada pela Agravante em procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, no âmbito de ação de execução, e restabeleceu o rito com publicação de edital e disputa entre proponentes
.

Alega a parte agravante que:

A execução judicial (autos nº 0020450-89.2008.8.14.0301), ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de MIB - INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros, tramita desde 2008 e visa à cobrança de dívida oriunda de cédulas de crédito industrial;

Houve penhora de imóvel em Barcarena/PA, cuja alienação foi autorizada por iniciativa particular (decisão de ID 137440546);

A empresa MATAPI apresentou proposta de R$ 3.050.000,00 em 12/06/2023 (ID 94638949), mas sem realizar depósito;

A LÓGICA CONSULTORIA apresentou proposta superior, de R$ 3.100.000,00 (ID 139784622), tempestivamente, com pagamento à vista e depósito efetuado em 16/04/2025 (ID 141408134);

A proposta foi aceita pelo exequente, que requereu sua homologação (ID 139843352), tendo sido proferida decisão homologatória (ID 140068387);

A MATAPI, após não ter sua proposta aceita, impugnou o procedimento (ID 141428223), alegando ausência de edital e necessidade de disputa entre proponentes, e ajuizou agravo de instrumento próprio (nº 0806965-23.2025.8.14.0000);

Em decorrência dessa impugnação, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 141522701), anulando a homologação da proposta da Agravante e determinando o retorno ao rito com publicação de edital e reabertura do prazo de 30 dias úteis.

Argumenta que:

A alienação por iniciativa particular possui procedimento simplificado e não exige a publicação de edital, diferentemente do leilão judicial, conforme arts. 879, I, e 880 do CPC;

A decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, exigindo publicidade incompatível com a modalidade adotada, sem que houvesse prejuízo às partes ou violação do contraditório;

A MATAPI age em má-fé, tendo participado do certame, aceitado as regras estabelecidas no ID 137440546, e somente questionou o procedimento após não ser declarada vencedora (venire contra factum proprium);

A própria MATAPI ocupa o imóvel irregularmente, sem autorização do exequente, o que revela tentativa de obstruir a execução por interesse próprio;

Não houve impugnação anterior à decisão que estabeleceu o rito (ID 137440546), sendo operada a preclusão quanto à sua revisão (art. 507 do CPC);

O CPC e a jurisprudência do STJ autorizam o aproveitamento dos atos processuais quando não houver prejuízo (art. 283, parágrafo único), e o interesse do credor deve prevalecer na execução (arts. 797 e 775 do CPC).

Sustenta ainda que:

A decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1º, I, do CPC, por não analisar os elementos concretos do caso nem os requisitos da alienação por iniciativa particular;

A revogação da homologação compromete a efetividade da execução, ofende os princípios da segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), e gera risco de dano irreversível à Agravante e ao credor.

Por fim, requer que:

Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para manter a homologação da proposta da Agravante, já integralmente garantida por depósito judicial;

No mérito, seja conhecido e provido o agravo, com a anulação da decisão de ID 141522701, restabelecendo-se a validade da homologação da proposta apresentada pela LÓGICA CONSULTORIA.

Contrarrazões no Id 26739965, requerendo o indeferimento da tutela recursal e o desprovimento do recurso.

Redistribuído o feito à minha relatoria por determinação do DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em razão de prevenção.

No Id 27329252 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno no Id. 28006984.

O processo foi incluído na pauta da
26ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
, a ser realizada em
Plenário Virtual
, com início em
04/08/2025, às 14h
, e término em
11/08/2025
.

O recurso foi julgado nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE EDITAL E DISPUTA ENTRE PROPONENTES. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PUBLICIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Lógica Consultoria & Empreendimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0020450-89.2008.8.14.0301, que anulou a homologação de proposta apresentada pela agravante em procedimento de alienação judicial por iniciativa particular, restabelecendo o rito com publicação de edital e disputa entre interessados, após impugnação formulada por terceiro proponente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de proposta apresentada em alienação judicial por iniciativa particular, sem publicação de edital e disputa entre proponentes, à luz dos princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alienação judicial por iniciativa particular, embora mais célere, deve respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os interessados, principalmente quando identificada a existência de múltiplos proponentes concorrentes.

2.

A ausência de publicação de edital e de procedimento competitivo compromete a lisura, a transparência e a efetividade da alienação, podendo gerar prejuízos ao interesse público da execução e a terceiros legitimamente interessados.

3.

A impugnação apresentada por terceiro (empresa MATAPI), ainda que após a homologação da proposta da agravante, evidencia a controvérsia quanto à regularidade do procedimento, justificando a anulação da homologação e a reabertura do prazo para apresentação de propostas com observância do rito legal.

4.

A decisão agravada encontra amparo nos arts. 276, 281 e 283 do CPC, que preveem a nulidade dos atos processuais realizados sem a observância das formalidades legais essenciais à validade dos atos da execução.

5.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrado risco irreparável ou urgência qualificada que justifique a suspensão da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação judicial por iniciativa particular deve respeitar os princípios do devido processo legal, da publicidade e da isonomia entre os proponentes, especialmente em caso de pluralidade de interessados.

2.

A ausência de edital e disputa entre proponentes compromete a regularidade do procedimento e justifica a anulação da homologação da proposta.

3.

A impugnação de terceiro interessando no curso da alienação revela controvérsia relevante quanto à validade dos atos praticados, autorizando a repetição do procedimento com observância plena do rito legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 276, 281, 283, parágrafo único, 507, 775, 797, 879, I, 880, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

28494294 - Ementa

LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA. opôs embargos de declaração contra acórdão, alegando omissões relevantes no julgamento de agravo de instrumento.

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar pontos essenciais, como a prevenção do Des. Amilcar, a existência de agravo interno pendente, e a validade da alienação judicial por iniciativa particular.

Requer o saneamento das omissões, com prequestionamento legal, e efeito modificativo para anular a decisão e manter a homologação da proposta aceita pelo credor.

Sem contrarrazões (ID. 29830682 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos pela EMBARGANTE não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. No caso concreto, não se identifica qualquer dos vícios formais exigidos pelo dispositivo legal para a admissibilidade dos aclaratórios.

A alegação de omissão quanto à prevenção do Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES encontra-se superada, porquanto expressamente afastada por decisão do próprio magistrado (ID 26825796), não subsistindo, portanto, qualquer vício no acórdão embargado quanto a esse ponto. A ausência de menção no corpo da decisão recorrida a essa questão não configura omissão relevante, tampouco enseja nulidade, pois o pronunciamento anterior exauriu a matéria, impedindo rediscussão por via oblíqua.

No que tange à alegada omissão sobre a existência de agravo interno pendente, observa-se que o recurso interposto no ID 26871342 perdeu seu objeto, automaticamente, com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 27329252) e o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 29111128), nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, o que igualmente afasta qualquer necessidade de manifestação adicional sobre a suposta pendência recursal.

Ressalte-se, ademais, que há diversos recursos vinculados à execução de título extrajudicial n. 0020450-89.2008.8.14.0301 sob esta relatoria, quais sejam: os
AGRAVOS DE INSTRUMENTO n. 0805375-11.2025.8.14.0000, 0806965-23.2025.8.14.0000, 0807447-68.2025.8.14.0000 e 0809849-25.2025.8.14.0000
, circunstância que reforça a coerência sistêmica do julgamento proferido no acórdão ora impugnado.

No mais, a EMBARGANTE intenta, sob o rótulo de omissão, reabrir discussão meritória sobre a validade da alienação judicial por iniciativa particular, sem edital e sem disputa entre proponentes. Tal pretensão, todavia, encontra óbice na natureza estrita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de fundamentos jurídicos já analisados e rejeitados pelo colegiado.

O acórdão impugnado enfrentou diretamente a controvérsia posta, delimitando de forma clara e precisa os fundamentos legais que justificaram a manutenção da decisão de origem.

Inexiste, portanto, qualquer nulidade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco se vislumbra hipótese de efeito modificativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA., nos termos da fundamentação.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026